Tribunal: TJDFT
Processo: 0742472-03.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0742472-03.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. AGRAVADO: CLAUDILENE MARIA LOPES DOS SANTOS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto pelo BRB BANCO DE BRASILIA S.A. contra decisão proferida pelo d. Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, em execução de título extrajudicial proposta contra CLAUDILENE MARIA LOPES DOS SANTOS - CNPJ: 37.660.015/0001-96, indeferiu o pedido de consulta às empresas operadoras de cartão de crédito, formulado com vistas à obtenção de informações acerca de proventos da executada agravada. Em suas razões recursais (ID 52055645), o exequente agravante afirma não mais haver medidas constritivas para saldar o débito após inúmeras diligências frustradas na busca de bens penhoráveis da devedora, via sistemas BacenJud, RenaJud e InfoJud. Faz referência ao art. 139, IV, do CPC, e alega que a medida postulada se distingue do SisbaJud (sistema de busca de ativos restrita às contas do executado e ao momento em que realizada a pesquisa) na medida em que busca averiguar a existência de recebíveis de operações de cartão de crédito a serem transferidos em específicos dias do mês ou em prazos diversos, de modo a propiciar a penhora de valores futuros. Afirma residir a probabilidade do direito nos argumentos acima, resultando o perigo da demora do iminente risco de extinção precipitada do processo. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso, para sustar eventuais penalidades advindas da decisão agravada. No mérito, pugna pela reforma da decisão para que sejam oficiadas as operadoras de cartão de crédito especificadas no requerimento formulado no processo originário, a fim de penhorar eventuais recebíveis da parte executada, ora agravada. Preparo recolhido (ID 52056416). É o breve relatório. DECIDO. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (artigo 932, inciso II c/c artigos 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, do CPC). O pedido de consulta junto às operadoras de cartão de crédito foi indeferido pelo d. Juízo a quo em razão das instituições financeiras indicadas pelo credor serem abrangidas pelo SisbaJud, cuja pesquisa, já realizada, retornou infrutífera. O exequente agravante insiste na expedição de ofício às operadoras de cartão de crédito para, assim, viabilizar a penhora de eventuais recebíveis da parte executada. Em juízo de cognição prefacial, não vislumbro presentes elementos que evidenciem os requisitos cumulativos indispensáveis à concessão do efeito suspensivo ao recurso. Inicialmente, cumpre assinalar não caber ao exequente transferir ao Estado-Juiz o ônus de localizar patrimônio do devedor para adimplemento da dívida. Com efeito, cumpre primordialmente ao exequente a busca e indicação de bens passíveis de penhora. Ao postular a pesquisa direcionada à constrição patrimonial, deve o requerente se remeter a bens específicos, cuja existência seja minimamente comprovada nos autos, apenas cabendo a diligência quando demonstrada a modificação da situação econômica da parte executada. De outro lado, não encontrados valores e bens suficientes do devedor passíveis de serem excutidos após diligências frustradas, entender-se-ia, em um primeiro momento, por não se poder furtar ao exequente a alternativa postulada na tentativa de solver o crédito exequendo, na medida em que as informações junto às operadoras de cartão de crédito, resguardadas sob sigilo, não são disponíveis para consulta pública. Na espécie, embora a condição de microempresa individual (Casa de Carne Shalon) possa sugerir, a princípio, a existência de ativos financeiros resultantes de operações com cartão de crédito, entende-se que, in casu, a tão só informação de cadastro ativo junto à receita federal, sem qualquer indício de concreto exercício de atividade empresarial pela parte devedora – que sequer foi encontrada no endereço para citação pessoal –, fragiliza a base legitimadora da medida atípica postulada. De fato, não havendo nos autos indício de atividade empresarial em exercício – necessário para sinalizar a existência de eventuais recebíveis resultantes de operações com cartão de crédito em favor da parte devedora, mantém-se a decisão que indeferiu a pesquisa, visto não se prestar, prima facie, ao encontro de ativos a serem objeto de constrição. Mutatis mutandis, indeferindo a consulta às operadoras de cartão de crédito em razão da inutilidade da medida, segue julgado deste Tribunal de Justiça, in verbis: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS DOS DEVEDORES. INDICAÇÃO LACÔNICA DE FINTECHS E ADMINISTRADORAS DE CARTÃO DE CRÉDITO PARA A EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS. INDEFERIMENTO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1. As fintechs são classificadas como instituições financeiras, conforme Resoluções CMN n. 4.656/18 e n. 4.657/18 e, por serem relativamente novas, não integram a base de pesquisa dos sistemas disponibilizados ao Poder Judiciário, cabendo ao credor requerer a expedição de ofício judicial a essas instituições na busca da satisfação do seu crédito. O mesmo acontece com determinadas administradoras de cartão de crédito. 2. Sem se olvidar que a execução deve privilegiar o interesse do credor (CPC, arts. 4o, 6o, 139, IV, e 797), para fins de garantia do adimplemento forçado, tendo a parte agravante se limitado a listar fintechs e administradoras de cartões de crédito, sem qualquer indício da existência de relacionamento firmado entre elas e os devedores, tampouco de existência de créditos ou de eventual valor em nome deles, mantém-se a decisão que indeferiu a expedição de ofício a essas instituições. 3. Não cabe ao Poder Judiciário atuar a serviço do credor, tomando providências investigativas aleatórias e infindáveis na tentativa de localização de bens de seus devedores. 4. Recurso desprovido. (Acórdão 1290528, 07146452220208070000, Relator: LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, data de julgamento: 7/10/2020, publicado no PJe: 22/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No mais, ajuizada a execução em 07/07/2022, e determinada a suspensão do feito (art. 921, III, §1o, CPC) em 31/08/2023, não se constata, por ora, iminente risco de extinção precipitada do processo. Portanto, ao menos em juízo de cognição sumária e sem prejuízo do eventual reexame da matéria, não se constata a presença dos requisitos indispensável à concessão do pedido liminar (artigo 995, parágrafo único, do CPC). Do exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo ao recurso. Comunique-se ao d. Juízo “a quo”. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (artigo 1.019, II, CPC). P. I. Brasília/DF, 07 de outubro de 2023. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator